Tribunal: STF
Processo: ARE 1329515
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA PRÊMIO. MUNICÍPIO DE GARANHUNS. SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO NO ÂMBITO ESTADUAL. EFEITO AUTOMÁTICO NA ESFERA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO PACTO FEDERATIVO E A AUTONOMIA LEGISLATIVA. APELAÇÃO DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.
    1. O direito à percepção de licença-prêmio pelos servidores do Município de Garanhuns iniciou-se em 1993, com a edição da Lei Municipal nº 2.642/93, e perdurou com o advento da Lei Municipal nº 2.836/1997 que, repise-se, adotou os dispositivos da Lei Estadual nº 6.123/68 a fim de organizar o serviço público e o regime jurídico dos seus servidores. Tudo pautado no poder de auto-organização que lhe foi conferido pela Carta Constitucional Federal, nos termos do art. 29, e 30, I.
    2. Posteriormente, a fim de ajustar o ordenamento jurídico Estadual ao Federal, haja vista a elaboração da ECF nº 20/98, que vedou o estabelecimento de qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício, foi editada a Emenda a Constituição Estadual nº 16/99, a qual, alterando a redação do art. 131 da Constituição Estadual, limitou o pagamento da licença prêmio em pecúnia apenas para o caso de falecimento do servidor público em atividade, razão pela qual se impõe o reconhecimento da revogação tácita do dispositivo nº 114 da Lei Estadual nº 6.123/68, que concedia tal direito de maneira mais abrangente.
    3. O recorrente, com supedâneo na citada alteração da Carta Estadual, passou a aplicar automaticamente idêntica limitação aos seus servidores, ao arrepio do poder de autolegislação que lhe fora conferido e que torna imperiosa a edição de nova norma legal que recepcione ou adote as alterações implementadas na Lei Estadual norteadora.
    4. No caso, observo que a recorrida faz jus ao recebimento em pecúnia à licença-prêmio pretendida (01/04/2003 a 01/04/2013), uma vez que não gozada e não utilizada para fins de aposentadoria.
    5. Recurso de apelação desprovido por unanimidade dos votos”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X e XXXVI, e 29, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, inciso X, 29 da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “(...)
    A questão a ser apreciada cinge-se em analisar se a parte recorrida faz jus à percepção em pecúnia de licença-prêmio não gozada e não utilizada para fins de aposentadoria.
    Com efeito, a Lei Municipal nº 2.642/93 instituiu, com a adoção da Lei Federal nº 8.112/91, que o regime jurídico aplicado aos Servidores Públicos do Município de Garanhuns seria o estatutário, havendo, na apontada legislação federal, a previsão de concessão da licença prêmio aos servidores que preenchessem os requisitos legais.
    Ocorre que, no ano de 1997, o Município de Garanhuns, por meio da Lei nº 2.836, alterou o artigo 8º da Lei nº 2.836/93, que passou a vigorar com a seguinte redação:
    (...)
    Assim, a Lei Municipal nº 2.836/1997 adotou a Lei Estadual nº 6.123/1968 como Estatuto dos Servidores Municipais. Esta última norma previa expressamente o direito à percepção em pecúnia de 6 meses de licença prêmio após cada decênio de serviços prestados, acaso tal benefício não tivesse sido gozado pelo servidor, nem utilizado na contagem de tempo para efeito de aposentadoria.
    (...)
    Nessa toada, registre-se que o Estatuto dos Servidores Estaduais utilizado pelo Município implementou o referido benefício em razão da antiga previsão contida na Constituição Estadual, a qual previa o direito à licença prêmio, nos termos da lei.
    (...)
    Frise-se que, a despeito do Município de Garanhuns ter adotado para os seus servidores o Estatuto dos Servidores do Estado de Pernambuco (Lei nº 6.123), tal recepção normativa se fez por intermédio de processo legislativo idôneo, ou seja, por meio da edição da Lei Municipal nº 2.836 publicada em 1997, de modo que ao assim proceder o Município recepcionou as normas previstas na Lei nº 6.123/68 que vigoravam na época da promulgação da apontada lei Municipal, devendo, assim, se manter, até que haja a confecção de noca norma Municipal”.
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente